Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727878-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERONE SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERONE SILVA (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715747-54.2022.8.07.0018, na qual acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 6.625,98 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos). Em suas razões recursais (ID 48888707), a parte agravante/exequente sustenta que “é incontroverso que o Agravante percebeu o auxílio-creche e que na época este auxílio integrou a base de cálculo, o que não deveria ter ocorrido. A soma dos proventos dele superaram o teto e, portanto, descontou-se a alíquota de 27,5% conforme determina a legislação correlata”. Destarte, requer seja rejeitada a impugnação apresentada, considerando-se o uso da alíquota indicada pela parte exequente. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 138844473). Não há pedido liminar. É o relatório. Conheço do agravo de instrumento, uma vez satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator